Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008609-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HILQUIAS DAVID DA SILVA GOMES - CPF: 717.521.164-37 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS REGIONAL 2 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUNIOR FREITAS DOS SANTOS - CPF: 054.497.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO INVESTIGATIVO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E MUNIÇÕES. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006, art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 16 da Lei no 10.826/2003, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de
custódia. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ilegalidade da manutenção da custódia cautelar enquanto se aguardam diligências investigativas consistentes na quebra e análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prorrogação do prazo do inquérito policial para realização de diligências investigativas complementares configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (
ii
) se a manutenção da prisão preventiva permanece justificada diante da gravidade concreta dos fatos e dos elementos indiciários coligidos na investigação.

III. Razões de decidir

3.

Os prazos para conclusão do inquérito policial possuem natureza imprópria, não implicando, por si só, a ilegalidade da custódia cautelar quando superados, devendo a análise do alegado excesso de prazo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas da investigação.

4.
A prorrogação do prazo investigativo encontra amparo legal e foi devidamente fundamentada, tendo sido determinada para viabilizar a extração e análise técnica de dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos, diligência considerada imprescindível para a elucidação da dinâmica delitiva e identificação de eventuais coautores e da estrutura da organização criminosa investigada.

5.
A investigação apresenta elevada complexidade, envolvendo crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito e integração a organização criminosa, circunstância que justifica a realização de diligências investigativas aprofundadas, especialmente diante da necessidade de análise pericial de dispositivos eletrônicos.

6.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pela
apreensão de munições de diversos calibres e artefatos explosivos, bem como pelos indícios de vinculação do paciente a facção criminosa atuante na região.

7.
A existência de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas reforça a conclusão acerca da reiteração delitiva e da periculosidade social do paciente, circunstâncias que demonstram a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Ordem
conhecida e
denegada
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A superação do prazo legal para conclusão do inquérito policial não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo a aferição do excesso de prazo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em investigações complexas que demandem diligências técnicas.

2. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à apreensão de munições, artefatos explosivos e indícios de vinculação a organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312, 313, I, e 319; Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 33 e 51, parágrafo único; Lei n.o 12.850/2013,
arts
. 2o e 22; Lei n.o 10.826/2003, art. 16
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no RHC no 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 11.02.2026; STJ,
AgRg
no RHC no 225.418/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 03.12.2025; TJMT, HC no 1007910-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 10.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008609-64.2026.8.11.0000

PACIENTE: HILQUIAS DAVID DA SILVA GOMES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de

HILQUIAS DAVID DA SILVA GOMES

contra ato comissivo atribuído ao

Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT
,
nos autos do Inquérito Policial no 1003557-42.2026.8.11.0015, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06
[
tráfico de drogas
]
, no art. 2o da Lei n.o 12.850/13
[
integrar organização criminosa
]
e no art. 16 da Lei n.o 10.826/03
[
posse de arma de fogo de uso restrito
]
.

A impetrante sustenta
, em síntese
:
i
) excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, eis que o inquérito já se encontra relatado, os laudos periciais essenciais estão concluídos, e a persecução penal
se
encontra suspensa apenas para aguardar diligências complementares requeridas pelo
parquet
, consistentes na quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos;
ii
) ilegalidade da manutenção da custódia cautelar exclusivamente para aguardar diligências investigativas complementares, quando já estariam presentes elementos suficientes para o oferecimento da denúncia
,
e
iii
) que a manutenção da prisão nessas circunstâncias configura antecipação de pena, vedada pelo ordenamento jurídico, em violação ao princípio da razoável duração do processo.

Com essas considerações, postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo, ao final, a concessão definitiva da ordem para os mesmos fins

(id. 349752858)
.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (id.
350155369
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
350433397
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (
id.
353155884
,

5a Procuradoria de Justiça

–
Exm
a

Dr
a

Silvana Correa
Vianna
– Procurador
a
de Justiça
).

É
o
R
elatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O paciente
Hilquias David
d
a Silva Gomes

foi preso em flagrante delito no dia 29 de janeiro de 2026, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 31 de janeiro de 2026, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001332-71.2026.8.11.0040, perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A conversão foi fundamentada nos seguintes termos:

“
[...
]
o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos Policiais envolvidos na ocorrência, com o Auto de Apreensão, Auto de Constatação, Exame de Corpo de Delito, bem como pelo interrogatório do custodiado, assinado. Constam, ainda, a nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi
efetuada nos termos dos artigos 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Passo, doravante, à análise da decretação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória.

O Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrências, os depoimentos prestados pelos policiais militares, o Auto de Apreensão e o Auto de Constatação, denotam, em linha de princípio, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (fumus
comissi
delicti)
.

A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, necessária, pois
a pena máxima dos crimes imputados ao indiciado suplantam
04 (quatro) anos, bem como,
o custodiado foi apreendido com uma variada quantidade de entorpecentes, a presença de uma balança de precisão, e a forma em que os entorpecentes
encontravam-se
separados e acondicionados, demonstram neste primeiro juízo de intelecção que a conduta do custodiado se amolda ao crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06
.

Outrossim,
na residência do suspeito foram apreendidos uma expressiva quantidade de munições de diversos calibres, bem como, duas granadas, munições estás utilizadas na guerra de facções ocorrida neste município, que apenas no mês de janeiro de 2026, vítima aproximadamente 07 (sete) pessoas
.

[...]

Ademais, em consonância com o parecer ministerial, cumpre registrar que
o custodiado possui condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, bem como, que devido a sua função perante a facção criminosa, é clara a sua periculosidade e por via de consequência, a necessária segregação cautelar
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de HILQUIAS DAVID DA SILVA GOMES em prisão preventiva.
[...]
”

(id.
349752859
, págs. 109/119)
.

Nos autos do Inquérito Policial no
1003557-42.2026.8.11.0015
, em atendimento ao requerimento ministerial, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias
[
Polo Sinop/MT
]
proferiu decisão deferindo

a prorrogação do prazo investigativo por 30 dias,
b
e
m como

determinou
a quebra de sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos com os investigados, para extração técnica pela POLITEC e elaboração de relatório circunstanciado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil
, vejamos:

“
[...]
No caso concreto,
há indícios razoáveis de autoria
, uma vez que os investigados foram indiciados pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), promoção de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013) e,
quanto a Hilquias, também por posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003)
.

A gravidade dos delitos também se mostra relevante, tratando-se de crimes equiparados a hediondos, com elevado potencial lesivo à saúde pública e à segurança social,
especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecentes e munições arrecadadas, aliada aos fortes indícios de eventual integração dos investigados a facção criminosa de notória atuação na região
.

A medida revela-se necessária, pois
a análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos é imprescindível para o aprofundamento das investigações, permitindo a identificação de eventuais fornecedores, compradores e demais envolvidos na atividade criminosa, bem como a apuração da estrutura hierárquica, divisão de tarefas e real dimensão da organização criminosa
.

Por fim, a providência mostra-se proporcional e adequada, na medida em que se limita ao acesso a dados armazenados, mediante extração técnica, com observância da cadeia de custódia, visando exclusivamente à elucidação dos fatos investigados.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, aliada aos indícios de vinculação a facção criminosa, constitui
indicativo claro da necessidade de comercialização estruturada, justificando a adoção de diligências investigativas mais aprofundadas
.

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 10, § 2o, e 22, parágrafo único, da Lei no 12.965/2014,
DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público e DETERMINO a quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares
apreendidos com os investigados JOSE JUNIOR FREITAS DOS SANTOS e HILQUIAS DAVID DA SILVA GOMES, quais sejam: Aparelho Celular de Marca Realme, com tela danificada, Código de Apreensão A29a7 e o Aparelho Celular de Marca Motorola com tela danificada, Código de Apreensão A29a8.

Determino a remessa dos aparelhos à POLITEC para extração dos dados.

Após a extração, encaminhem-se ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil para elaboração de relatório técnico circunstanciado acerca das extrações.

Por fim,
DEFIRO a prorrogação do prazo do inquérito policial por 30 (trinta) dias
, nos termos do art. 51, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006, considerando que a prisão ocorreu em 29 de janeiro de 2026 e que a finalização da diligência é imprescindível à elucidação dos fatos
.
[...]
”

(id.
349752860
, págs. 350/352
)
.

É contra esse conjunto de atos que se volta a presente impetração, cujo cerne repousa na alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e, reflexamente, na ilegalidade da manutenção da custódia cautelar.

No entanto, a
tese defensiva

não merece prosperar.

A primeira ordem de considerações diz respeito à natureza jurídica dos prazos para a conclusão do inquérito policial.

É
sabido
que tais prazos têm caráter impróprio, de modo que o seu descumprimento, por si só, não importa automaticamente em ilegalidade da prisão cautelar, tampouco determina
a revogação
da custódia.

Para que o excesso de prazo configure constrangimento ilegal apto a ser corrigido pela via do
habeas corpus
, é necessária a demonstração de inércia injustificada do
Estado
-
juiz
ou situação de manifesta
irrazoabilidade
, o que, como se verá, está absolutamente ausente no caso em apreço.

Nesse sentido, a aferição do excesso de prazo não se opera por simples conta aritmética dos lapsos temporais, devendo ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção às particularidades e à complexidade concreta da investigação.

Este é o entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação processual apresenta regular andamento em ação penal complexa, com pluralidade de réus e de fatos delitivos, e ausente desídia do Judiciário
.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no RHC n. 225.820/CE,
Rel. Min.
Carlos Pires Brandão,
6a
Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026)
.

No mesmo sentido,
caminha o entendimento
desta Egrégia
1a Câmara Criminal
:

“
A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a regularidade da marcha processual.
”
(
TJMT,
N.U 1007910-73.2026.8.11.0000,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/03/2026,
p
ublicado no DJE 13/03/2026)
.

“
A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo aferida por critério meramente aritmético. 2. Encerrada a instrução criminal e inexistindo desídia do
Poder Judiciário, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1007487-16.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/03/2026,
p
ublicado no DJE 16/03/2026)
.

In
casu
, a prorrogação do prazo investigativo não decorreu de desídia ou negligência do aparelho estatal, mas de estrita necessidade técnica, com expressa previsão legal.

O art. 51, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 autoriza a prorrogação do prazo do inquérito policial quando o indiciado estiver preso, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária competente
,
exatamente o que se verificou.

A decisão que deferiu a prorrogação está devidamente fundamentada, com indicação precisa da diligência pendente
[
extração dos dados armazenados em dois aparelhos celulares apreendidos com os investigados
]
e da sua imprescindibilidade para a formação da
opinio
delicti
.

Ademais, impende registrar que a complexidade do feito é latente.

Está-se diante de investigação que envolve, concomitantemente, crimes de tráfico de drogas e de integração a organização criminosa
,
infrações de elevada sofisticação probatória, com fortes indícios de atuação estruturada por facção criminosa de notória expressão no município de Sorriso/MT
[Comando Vermelho]
.

Em investigações dessa natureza, a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos constitui elemento probatório de capital importância para revelar a dimensão real da empreitada criminosa, os vínculos hierárquicos entre seus integrantes, os canais de fornecimento e distribuição de entorpecentes e
outros possíveis
partícipes.

Tratar-se de diligência não apenas útil, mas essencial.

Afastada, portanto, a tese de excesso de prazo, passa-se à análise da regularidade da prisão preventiva.

Como visto, a conversão do flagrante em preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, nos termos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora,
bem
como
os elementos
coligidos aos autos,
mostram-se presentes
o
fumus
comissi
delicti

e o
periculum
libertatis
,

evidenciados a partir do
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência,
dos
depoimentos dos policiais militares envolvidos,
do
auto de apreensão e
dos
laudos de constatação
,
colhe-se:

“
Primeiro se considerou a expressiva quantidade e variedade das substâncias análogas a entorpecentes apreendidas com o custodiado e a forma como separadas e acondicionadas:

92 unidades de Cocaína, 721g aproximadamente
, divididas em 01 porção grande, 02 porções médias e 89 porções pequenas;

30 Comprimidos de Ecstasy
de Cor Pink (bala Pink);

01 unidade de Haxixe, 22g
aproximadamente;

02 unidades de Maconha, 102g aproximadamente
, divididas em 01 pedaço grande e 01 porção;

42 unidades de Maconha, 909g aproximadamente
, divididas em 01 porção grande e 41 porções pequenas; e

06 unidade
de Pasta Base, 1612g aproximadamente
, divididas em 04 porções grandes e 02 porções médias.

Além da apreensão de 04 balanças de precisão, 03 sacos zip log e 01 rolo de papel filme
.

Além disso, foi levada em conta a
expressiva quantidade de munições de diversos calibres apreendidas na residência do suspeito
:

188 unidades de munições de Calibre .40 intactas;

236 unidades de munições de Calibre .38 intactas;

03 unidades de munições
de Caibre
.9mm intactas; e

04 unidades de carregadores de pistola.

Ainda,
a apreensão de 02 granadas
, munições utilizadas na guerra de facções ocorrida em janeiro do corrente ano e que ceifou a vida de 07 pessoas.

Por fim,
se observou que o paciente ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas
, o que, somado à sua função perante facção criminosa, deixa claro a sua periculosidade.

Diante de tais circunstâncias, se concluiu pela presença de elementos concretos que demonstram a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
[...]”
(id. 350433397)
.

Esses elementos, por si sós, já evidenciam a
suposta
dedicação ao narcotráfico, em consonância com o Enunciado Criminal no 25 da TCCR/TJMT, segundo o qual
“
a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Sobre o tema, o
STJ
é firme no entendimento de que
:

“
a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois pesam contra o agravante as acusações de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Consta que ele possuiria função de destaque na logística da facção, por ser o responsável por "distribuir, armazenar, vender e transportar entorpecentes e armas de fogo nas áreas de domínio de João
Íthalo
em Madre de Deus" (e-STJ fl. 68). 3. Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
[...]”
(
STJ,
AgRg
no RHC n. 225.418/BA,
Rel. Min.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro,
6a
Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025)
.

Outrossim, o paciente ostenta condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que revela padrão de reiteração delitiva específica e acentuada periculosidade social, afastando qualquer presunção de que, em liberdade, cessaria a conduta criminosa.

Diante da gravidade concreta das condutas imputadas, aliada à reiteração delitiva e ao papel do paciente dentro da estrutura da
organização
criminosa, as providências cautelares menos gravosas
se
revelam manifestamente insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026